Tribunal: TJES
Processo: 5007315-40.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007315-40.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: KAMILLA VITORIANO MEDIOTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007315-40.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:

KAMILLA VITORIANO MEDIOTE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (
OVERBOOKING
). CRIANÇA DOENTE. FALTA DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA. PERDA DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega
ter adquirido voo entre Navegantes - Vitória no dia 12/08/2024. Afirma que houve impedimento de embarque e reacomodação em novo voo apenas no dia seguinte.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a)
CONDENAR
a ré ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), para cada autor, juros legais e correção monetária pelo IPCA-E, ambos da data do arbitramento.”

3.

A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que, em que pese a recorrida pleitear a indenização, em razão da preterição de embarque ocorrida, vale frisar que esta prática não é vedada pela ANAC, devendo a Companhia Aérea, em contrapartida, fornecer os meios necessários à realização da viagem por parte dos passageiros.

4. No caso, mesmo que considerando os argumentos apresentados pelo recorrente, constata-se que não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II do CPC, posto que, apesar de alegar ausência de responsabilidade sobre os eventos, não apresentou qualquer conteúdo comprobatório a embasar suas alegações. Outrossim, o embarque negado por
overbooking
configura um fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade econômica da empresa, o qual não afasta a obrigação de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo previsível e decorrente da gestão do negócio, tal prática não se enquadra nas hipóteses de excludente de responsabilidade, razão pela qual a ré deve responder pelos prejuízos experimentados pela parte autora.

5. Demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela parte recorrida em razão de sua atuação defeituosa. Restou incontroverso nos autos que a autora, acompanhada de seu filho de 1 ano, com quadro febril de 39°C, compareceu ao aeroporto para embarque, tendo sido surpreendida com a informação de que não poderia embarcar por conta de overbooking decorrente de troca de aeronave, sem comunicação prévia e com ausência de alternativas imediatas de realocação.

6. Além da impossibilidade de embarque, a autora enfrentou longas horas de espera (das 17h00 às 21h30) em local lotado e sem estrutura adequada para o acolhimento de passageiros, especialmente com criança doente. Posteriormente, foi encaminhada para hotel situado a mais de uma hora do aeroporto. O conjunto probatório, que inclui registros audiovisuais, comprova não apenas o sofrimento físico e emocional da autora, mas também o prejuízo concreto ocasionado
pela perda de nomeação em cargo público
, já que, conforme comprovado, deveria comparecer no dia seguinte para assinatura de contrato, o que não foi possível em razão da falha da ré.

7. Não há dúvidas, portanto, de que o episódio ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável. Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, percebe-se que o
quantum

de R$12.000,00 (doze mil reais)
arbitrado é razoável e
proporcional
diante do contexto fático, devendo ser mantido.

8. Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a
sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno a parte requerida recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)